Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-10.2024.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000583-10.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVANDRO LUIZ PALUDO - CPF: 526.459.919-04 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), MAROA JAQUELINE DE TONI PALUDO - CPF: 621.089.809-20 (APELADO), ARENA ONE ACADEMIA LTDA - CNPJ: 32.177.463/0001-10 (APELANTE), ANA PAULA DALLANORA - CPF: 089.533.889-02 (ADVOGADO), BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO), AMANDA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 160.537.217-00 (ADVOGADO), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO. RECURSO DOS REQUERIDOS. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL APÓS O TERMO FINAL DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AFASTAMENTO. FIANÇA LOCATÍCIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo por denúncia vazia de imóvel não residencial, com condenação solidária ao pagamento de multa penal compensatória, aluguéis e encargos vencidos até a efetiva desocupação e indenização por danos materiais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da multa penal compensatória;
(ii)
reconhecimento da quitação dos aluguéis referentes ao período de ocupação excedente;
(iii)
exclusão da condenação por danos materiais;
(iv)
limitação da responsabilidade do fiador ao prazo originário do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a incidência da multa penal compensatória na hipótese de permanência do locatário no imóvel após o término do contrato encerrado por denúncia vazia;
(ii)
analisar a regularidade da condenação ao pagamento de aluguéis e encargos do período de ocupação excedente;
(iii)
examinar a viabilidade da condenação por danos materiais ante a ausência de laudos de vistoria;
(iv)
aferir a extensão da responsabilidade do fiador após o término do prazo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia vazia constitui direito potestativo do locador de pôr fim ao contrato de locação sem necessidade de motivação, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991.

5. A cláusula penal compensatória incide quando o locatário, notificado para desocupar o imóvel ao término do prazo contratual, permanece na posse do bem em descumprimento ao dever de restituição previsto no art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, pois o fato gerador da penalidade não é o exercício do direito potestativo de denúncia pelo locador, mas a conduta do locatário que se recusa a devolver o imóvel.

6. A obrigação do locatário de pagar o aluguel e os encargos locatícios perdura até a efetiva entrega das chaves ao locador. A remessa da apuração dos valores à liquidação de sentença é a solução processual adequada quando há divergências quanto aos montantes pagos, pois permite a quantificação do débito com o abatimento dos valores comprovadamente adimplidos.

7. A pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado pressupõe a comprovação do estado do bem no início e ao término da locação, incumbindo ao locador o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 22, inciso V, da Lei n. 8.245/1991.

8. A ausência de laudos de vistoria de entrada e de saída do imóvel, aliada à insuficiência de fotografias produzidas unilateralmente como meio de prova do estado comparativo do bem, impede o reconhecimento dos danos materiais alegados.

9. As garantias prestadas no contrato de locação permanecem eficazes até a efetiva devolução do imóvel, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991. A existência de cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves impõe a manutenção da garantia fidejussória durante a prorrogação do contrato.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 408 a 416, 413, 827 e 835; CPC, art. 373, I; Lei n. 8.245/1991, arts. 22, V, 23, III, 39 e 57.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 656, AREsp 3.105.806/SP; TJMT, ApCiv 1009826-75.2022.8.11.0003, ApCiv 1005764-77.2019.8.11.0041, ApCiv 1000269-34.2022.8.11.0013, ApCiv 1003953-19.2018.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ARENA ONE ACADEMIA EIRELI
e pelo requerido
JHONATAN PABLO SOUZA GALANI
contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo por Denúncia Vazia n. 1000583-10.2024.8.11.0045, ajuizada pelos autores
EVANDRO LUIZ PALUDO
e
MAROA JAQUELINE DE TONI PALUDO
.

Na origem, os autores expuseram que firmaram com a requerida
Arena One Academia
contrato de locação não residencial de imóvel, com vigência de 01/janeiro/2019 a 31/dezembro/2023 e aluguel mensal de R$ 17.000,00. Relataram que notificaram extrajudicialmente os réus em 19/setembro/2023 e 24/outubro/2023 acerca do desinteresse na prorrogação e que, mesmo após o término do prazo contratual, os locatários se recusaram a desocupar o imóvel.

Postularam a concessão de liminar para desocupação, o pagamento da multa penal compensatória prevista na Cláusula 11ª do contrato, correspondente a três aluguéis, os aluguéis vencidos durante o período de ocupação indevida, a condenação por danos materiais decorrentes de avarias no imóvel e a responsabilidade solidária do fiador (id. 343185875).

Na contestação, os requeridos sustentaram o adimplemento dos aluguéis do exercício de 2024, a realização de benfeitorias necessárias no valor de R$ 22.351,21, com pedido de retenção e reembolso, a excessividade da cláusula penal e a inexistência de danos ao imóvel (id. 144618434).

A liminar de despejo foi deferida e o imóvel foi desocupado em 20/novembro/2024 (id. 343186908).

A sentença julgou procedentes os pedidos, ao reconhecer o direito potestativo do locador à retomada do imóvel por denúncia vazia e reputar a permanência dos locatários após o termo final do contrato como descumprimento autônomo do dever de restituição.

Condenou os requeridos solidariamente ao pagamento da multa penal de R$ 51.000,00, dos aluguéis e encargos vencidos desde 01/01/2024 até a efetiva desocupação e dos danos materiais, remetidos à liquidação. Fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (id. 198712482).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a multa penal compensatória é indevida em hipótese de despejo por denúncia vazia, porquanto a retomada do imóvel decorre exclusivamente da vontade do locador, e não de descumprimento contratual pelo locatário, invocando precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Aduzem que os aluguéis referentes ao exercício de 2024 foram regularmente adimplidos. Argumentam, quanto aos danos materiais, que inexiste laudo de vistoria comparativo e que as imagens apresentadas pelos autores datam de 2019. Asseveram que a responsabilidade do fiador deve ser limitada ao prazo original do contrato, encerrado em 31/dezembro/2023, por ausência de consentimento expresso para a prorrogação da garantia.

Requerem a reforma da sentença para afastar a multa penal, reconhecer a quitação dos aluguéis, excluir a condenação por danos materiais e limitar a responsabilidade do fiador ao prazo originário da locação (id. 343186920).

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários em grau recursal (id. 343186934).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da incidência de multa penal compensatória pela não devolução tempestiva do imóvel, da quitação dos aluguéis do período de ocupação excedente, da condenação por danos materiais e da extensão da responsabilidade do fiador após o término do prazo contratual.

A sentença recorrida declarou rescindido o contrato de locação, tornou definitiva a liminar de despejo e condenou os requeridos, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de multa penal compensatória, aluguéis e encargos desde 01/janeiro/2024 até a desocupação, além de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

MULTA PENAL COMPENSATÓRIA

Os apelantes afirmam que a multa contratual não incide em hipóteses de denúncia vazia, sob o argumento de que a retomada do imóvel decorre de direito potestativo do locador, e não de infração contratual imputável ao locatário.

A insurgência recursal, neste ponto, parte de premissa que não se sustenta.

A denúncia vazia, disciplinada no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, constitui direito potestativo do locador de pôr fim ao contrato de locação sem necessidade de motivação, bastando a formalização de notificação por escrito e a concessão do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária pelo locatário.

Nesse mesmo sentido:

“(...) O despejo por ‘denúncia vazia’ da locação comercial está previsto no artigo 57 da Lei 8 .245/90, afigurando-se como direito potestativo do locador. 2. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, desde que concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, prescindindo de qualquer motivação. Logo, é irrelevante o fato de que tenha o inquilino pago em dia os aluguéis durante o tempo da locação. (...)”
(TJMT, ApCiv 1009826-75.2022.8.11 .0003, Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2024

A cláusula penal, por sua vez, é instituto de direito obrigacional previsto nos artigos 408 a 416 do Código Civil, por meio do qual as partes convencionam previamente a sanção aplicável ao contratante que descumprir a obrigação avençada.

Conforme a função que desempenha, a cláusula penal pode assumir caráter compensatório, quando prefixa as perdas e danos decorrentes do inadimplemento total ou parcial da obrigação, ou caráter moratório, quando sanciona o simples retardamento no cumprimento da prestação.

Revela, assim, nítida natureza sancionatória, pois representa penalidade previamente estipulada com o propósito de desestimular o descumprimento e de estabelecer, de forma antecipada, a recomposição dos prejuízos dele advindos.

No campo das relações locatícias, a obrigação de restituir o imóvel ao término do contrato figura entre um dos deveres essenciais do locatário, previsto no art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991.

Dessa forma, a permanência do locatário no imóvel após o encerramento do prazo contratual, quando já comunicada a intenção do locador de não renovar a avença, caracteriza inexecução do dever de restituir, circunstância que coloca o ocupante em mora e o sujeita às consequências contratuais previamente pactuadas.

Na espécie, o fato gerador da multa penal não é o exercício do direito potestativo de denúncia pelo locador – que, por sua natureza, é ato lícito e unilateral –, mas sim a conduta da locatária que, notificada para desocupar o imóvel ao término do prazo contratual, permaneceu na posse do bem em descumprimento ao dever de restituição.

Em outras palavras, são fenômenos jurídicos distintos, pois a denúncia vazia extingue o vínculo locatício, enquanto a retenção indevida do imóvel após essa extinção configura a infração contratual que atrai a incidência da penalidade.

Importante observar que o contrato de locação tinha vigência de 01/janeiro/2019 a 31/dezembro/2023 e os locadores notificaram os locatários, com antecedência superior a 60 (sessenta) dias, sobre o desinteresse na renovação.

Apesar da comunicação, os apelantes permaneceram no imóvel por quase 11 (onze) meses além do termo final do contrato, tendo em vista que a desocupação somente ocorreu em novembro de 2024, por força de ordem judicial de despejo.

Não se trata, portanto, de situação em que o locatário desocupou o imóvel voluntariamente em prazo razoável após a comunicação. A locatária permaneceu na posse do bem durante todo o ano de 2024, resistindo à desocupação mesmo após o deferimento da liminar de despejo e a confirmação dessa decisão por este Tribunal em sede de agravo de instrumento.

A alegação dos apelantes de que a permanência decorreu do exercício legítimo do direito de defesa e da submissão ao processo judicial não afasta a caracterização do inadimplemento, notadamente porque a contestação apresentada apenas requereu a dilação do prazo concedido para a desocupação, evidenciando que o inadimplemento contratual decorreu da conveniência econômica dos locatários em permanecer no imóvel durante a construção de novas instalações.

Não suficiente, é certo que o exercício do direito de defesa não elide a responsabilidade contratual pela retenção do imóvel, tampouco justifica a morosidade da parte para o cumprimento das determinações judiciais de desocupação do bem locado.

Nessa perspectiva, a cláusula penal compensatória sanciona a conduta do locatário que, notificado para desocupar o imóvel ao término do prazo contratual, permaneceu na posse do bem em descumprimento ao dever contratual e legal de restituição.

O valor da multa, fixado em três aluguéis (R$ 51.000,00), corresponde ao que foi livremente pactuado na Cláusula 11ª do contrato, não se revelando excessivo diante da prática contratual e do longo período de retenção indevida do imóvel, motivo pelo qual inexiste fundamento para a redução permitida pelo art. 413 do Código Civil.

Diante desses fundamentos, preservo a sentença nesse ponto.

ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS

Os apelantes alegam que todos os aluguéis referentes ao exercício de 2024 foram regularmente adimplidos. Postulam o afastamento integral da condenação ou, subsidiariamente, a remessa da apuração à fase de liquidação, com compensação dos valores comprovadamente pagos.

O inconformismo não merece acolhimento.

É incontroverso que a obrigação do locatário de pagar o aluguel e os encargos locatícios perdura, como regra geral, até o momento da efetiva entrega das chaves ao locador, ato que simboliza a restituição da posse direta do imóvel e a extinção da relação contratual.

Na espécie, a sentença condenou os apelantes ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos de 01/01/2024 até a data da efetiva desocupação, remetendo a apuração dos valores à liquidação de sentença.

Embora os apelantes tragam aos autos os comprovantes de pagamento relativos aos meses de janeiro e a outubro de 2024, há divergências quanto aos valores pagos, além de ausência de informações sobre o adimplemento do período relativo ao mês de novembro/2024 e das obrigações acessórias.

Nesse cenário, a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos, com apuração em liquidação de sentença, é a solução processual adequada, pois permite a exata quantificação do débito com o abatimento dos valores comprovadamente pagos, a identificação de eventuais diferenças e a apuração dos encargos acessórios.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos nos termos fixados pela sentença, com apuração do saldo efetivamente devido em fase de liquidação de sentença.

DANOS MATERIAIS

Os apelantes sustentam que a condenação ao pagamento de danos materiais deve ser afastada, ante a ausência de laudos de vistoria comparativos entre o estado do imóvel na entrega e na devolução.

Argumentam que as fotografias apresentadas pelos autores datam de 2019 e não refletem o estado do bem quando da desocupação, e que a restituição forçada por ordem judicial impediu a produção dessa prova.

Assiste razão aos apelantes nesse ponto.

A obrigação do locatário de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso regular, encontra previsão no art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, e no art. 569, inciso IV, do Código Civil.

Contudo, a pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado exige que o locador demonstre o fato constitutivo de seu direito, o que pressupõe a comprovação do estado do bem no início e ao término da locação.

A esse respeito, a Lei de Locações impõe ao locador o dever de fornecer ao locatário, quando da entrega do imóvel, relação escrita do seu estado, nos termos do art. 22, inciso V.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo, manteve acórdão que concluiu pela improcedência da pretensão reparatória quando ausentes os laudos de vistoria:

“(...) No caso concreto, o Tribunal estadual consignou que o locador não apresentou laudos de vistoria de entrada e saída do imóvel, limitando-se a juntar fotografias insuficientes para comprovar que os danos alegados decorreram de mau uso pelo locatário, e não do desgaste natural pelo tempo (contrato de cinco anos). A prova oral também não corroborou a tese autoral, tendo o réu apresentado justificativa plausível para a não realização da reparação do bem. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo imprescindível a demonstração segura do estado do imóvel no início e no fim da locação para viabilizar o pleito indenizatório. (...)”
(STJ, AREsp n. 3.105.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/03/2026).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação é semelhante:

“(...) Diante da ausência do laudo de vistoria realizado quando da desocupação do imóvel, não se pode exigir do locatário o pagamento de valores relativos a reparos no imóvel locado, eis que sem a existência de termo de vistoria no imóvel e demais provas de amparo, não há como concluir que a requerida tivesse devolvido o imóvel em estado pior do que já se encontrava no momento da locação. (...)”
(TJMT, ApCiv 1005764-77.2019.8.11.0041, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/02/2023).

“(...) A ausência de laudos de vistoria inviabiliza a comprovação de danos materiais e o reconhecimento de lucros cessantes. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000269-34.2022.8.11.0013, Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 24/11/2025).

No caso em análise, a sentença reconheceu a obrigação, consignando que a apuração do valor exigiria estudo comparativo dos laudos inicial e final da locação:

“(...) a condenação depende da efetiva comprovação dos danos, demanda apuração em fase de liquidação de sentença. É imprescindível a comparação entre os laudos de vistoria de entrada e de saída para verificar os danos que extrapolam o uso normal do bem. (...)”
(
sic,
id. 343186911).

Entretanto, os autores não apresentaram laudo de vistoria de entrada nem laudo de vistoria de saída do imóvel e se conformaram em juntar fotografias na petição inicial, que, segundo a própria cronologia dos autos, foram produzidas unilateralmente e datam de período anterior ao encerramento do contrato.

Além disso, os próprios autores afirmaram a inexistência de vistoria final, sob o argumento de que a ocupação prolongada e indevida pela empresa requerida teria inviabilizado a realização da inspeção no momento oportuno. Há, portanto, admissão expressa de que o documento considerado pelo juízo não existe e não pode mais ser produzido em razão do tempo decorrido.

Diante dessas condições, não há parâmetro comparativo idôneo que permita distinguir os danos decorrentes do uso anormal daqueles oriundos do desgaste natural do bem ao longo de cinco anos de locação comercial.

Importante considerar, ainda, que a circunstância de a desocupação ter ocorrido por força de ordem judicial não desonera o locador do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Desse modo, a ausência de laudos de vistoria, aliada à insuficiência das fotografias unilaterais como meio de prova do estado comparativo do imóvel, impede o reconhecimento dos danos materiais alegados.

RESPONSABILIDADE DO FIADOR

Os apelantes sustentam que a responsabilidade do fiador
Jhonatan Pablo Souza Galani
deve ser limitada ao prazo originário do contrato, encerrado em 31/dezembro/2023, ao argumento de que não houve anuência específica para a prorrogação da fiança.

Não assiste razão aos apelantes.

A fiança locatícia é garantia acessória, na qual o fiador assume responsabilidade pessoal pelo cumprimento das obrigações do afiançado perante o credor.

Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991, as garantias prestadas no contrato de locação permanecem eficazes até a efetiva devolução do imóvel, inclusive nas hipóteses em que a locação se prorroga por prazo indeterminado, salvo estipulação contratual em sentido diverso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação ao editar a Súmula 656, na qual se reconhece a validade da cláusula que prevê a prorrogação automática da fiança por ocasião da renovação do contrato principal, além de condicionar a exoneração do fiador à notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

No caso concreto, a Cláusula 12 do contrato de locação estabelece que o fiador assina como
“co-devedor e solidariamente responsável com o locatário, seus herdeiros e sucessores, por todas as obrigações dele constantes”
, com renúncia ao benefício de ordem (CC, art. 827) e à faculdade de exoneração da fiança (CC, art. 835), cuja
“responsabilidade perdurará até a entrega real e efetiva das chaves do imóvel, mesmo no caso de prorrogação da locação”
(
sic,
id. 343185879).

Assim, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, esse responderá pelas obrigações posteriores até desocupação do imóvel.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao confirmar a manutenção da fiança nessas circunstâncias:

“(...) Segundo a jurisprudência do STJ, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. (...)”
(TJMT, ApCiv 1003953-19.2018.8.11.0041, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2023).

Não há, nesses moldes, fundamento para a exclusão ou limitação da responsabilidade do fiador.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARENA ONE ACADEMIA EIRELI
e
JHONATAN PABLO SOUZA GALANI
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantidos os demais termos da sentença.

Ante a sucumbência mínima dos apelados, mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a cargo dos apelantes.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026